Tribunal: TJSP
Processo: 2232228-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Precatório expedido - Pagamento de preferência nos termos do art. 102, §2o, do ADCT - Aplicação dos parâmetros da Lei no 17.205/2019 – Pretensão de obter o saldo remanescente, considerando o teto previsto na Lei no 11.377/2003 – Indeferimento – Pretensão de reforma - Possibilidade – Trânsito em julgado do título judicial ocorrido antes da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Precatório expedido - Pagamento de preferência nos termos do art. 102, §2o, do ADCT - Aplicação dos parâmetros da Lei no 17.205/2019 – Pretensão de obter o saldo remanescente, considerando o teto previsto na Lei no 11.377/2003 – Indeferimento – Pretensão de reforma - Possibilidade – Trânsito em julgado do título judicial ocorrido antes da vigência da Lei no 17.205/2019 - Inaplicabilidade do novo limite para pagamento de preferência, com repercussão negativa no direito material da parte, sob pena de ofensa à segurança jurídica – Precedentes – Provimento do recurso.